Tribunal: STF
Processo: AI 428297
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-22
Data de publicação: 2003-04-22

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE, À AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS
PROCESSUAIS, NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS EM
AGRAVO INTERPOSTO CONTRA O TRANCAMENTO DE RECURSO DE
REVISTA.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
ensejando apreciação em recurso extraordinário.
Agravo desprovido.